Tribunal: TJES
Processo: 5007695-50.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007695-50.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDELINA TRAJANO SOARES e outros
RECORRIDO: SUBFRANQUEADORA CARTOES DE TODOS ES LTDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL. ADUZEM, OS AUTORES, TER FIRMADO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA JUNTO AO REQUERIDO QUE POSSUÍA A AUTORA COMO TITULAR E SEU ESPOSO, SEGUNDO REQUERENTE, COMO DEPENDENTE. AS COBRANÇAS VINHAM DESCONTADAS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO REQUERENTE, NO VALOR DE R$25,00 (VINTE E CINCO REAIS). RELATAM TER DESCOBERTO A COBRANÇA EM DOBRO, DESDE 2010. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DOS AUTORES PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO DA RECORRIDA. A DEMANDADA ACOSTOU, NA DEFESA APRESENTADA, DOCUMENTOS QUE COMPROVAM RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE OS AUTORES E A TITULAR DO CONTRATO SUPOSTAMENTE DESCONHECIDO DOS REQUERENTES. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NÃO CIÊNCIA DOS AUTORES, POIS A PRÓPRIA “RUTE TRAJANO SOARES”, IRMÃ DA REQUERENTE, FORNECEU A RÉ O NÚMERO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AS REFERIDAS COBRANÇAS. NESSE SENTIDO, A CONTRATAÇÃO SE REVELA PLENAMENTE REGULAR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.